Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736101-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAMUEL PEREIRA DA SILVA REU: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo proposta por SAMUEL PEREIRA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do processo 0007440-10.2016.8.07.0004, que julgou improcedentes os pedidos do requerente de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e de danos morais deduzidos contra o BANCO PANAMERICANO S/A. Em razão da sucumbência, o requerente foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença rescindenda foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por SAMUEL PEREIRA DA SILVA contra BANCO PANAMERICANO S. A, na qual a parte autora postula a declaração de inexistência da relação jurídica e da dívida atinente ao contrato indicado na peça de ingresso. Postulou, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que, em maio de 2015, realizou um empréstimo consignado junto ao BRB, no valor de R$43.571,78, para ser pago em 60 parcelas de R$ 1.223,82. Informa que também contratou um empréstimo consignado junto ao banco Itaú, para ser pago em 60 parcelas de R$ 112,00, cada e que já havia pago 27 parcelas. Alega que, em janeiro de 2016, foi procurado por um representante bancário, RBI ANÁLISE DE CRÉDITO S.A, com a proposta de seus empréstimos poderiam ser transferidos para o banco requerido, com o mesmo número de parcelas, mas com um troco que seria depositado em sua conta.Afirma que enviou cópia de seus documentos e a representante ficou de lhe enviar uma simulação.Afirma que recebeu uma proposta, mas que teria deixado claro que somente aceitaria se o troco fosse maior, e que solicitou algumas informações que não lhe foram enviadas. Assevera que não assinou nenhum contrato com a RBI, contratando a portabilidade, mas que algum tempo depois recebeu um telefonema do banco BMG itaú informando da portabilidade de seu empréstimo para o banco réu.Alega que o contrato que tinha com o BRB, do qual faltavam 56 parcelas, com a portabilidade passaram para 96 parcelas, no mesmo valor, e o troco que recebeu foi de somente R$ 1044,34, e quanto o contrato que tinha com o banco Itaú, do qual faltavam apenas 33 parcelas, com a portabilidade passaram para 96 parcelas, no mesmo valor, e recebeu um troco de apenas R$ 992,46. Afirma que as assinaturas nos contratos não são suas, e que não os assinou.Pugna, em antecipação de tutela, que seja determinada a cessação dos descontos consignados, com a confirmação ao final.Pugna seja determinado ao réu que apresente os originais dos contratos com a autorização do autor para a portabilidade.Requer a condenação do réu ao pagamento em dobro do que já foi descontado, e pela declaração de nulidade dos contrato e da inexistência de dívida. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.Juntou documentos. Foi postergada a análise do pedido de antecipação de tutela. Foi determinada a juntada pela ré dos originais dos contratos (id 399699991). O réu juntou os contratos e documentos (id 39969992 a 39970015) A ré contestou (39969934) alegando, em síntese, que os contrato foram legais e os valores efetivamente utilizados na quitação dos contratos objeto da portabilidade e o troco foi depositado na conta do autor.Ressaltou que todos os documentos foram conferidos e os contratos foram assinados.Argumentou pela ausência de ato ilícito e pela inexistência de danos morais. Pugnou pela improcedência dos pedidos. O autor se manifestou em réplica e alegou a falsidade das assinaturas constantes dos contratos. O feito foi saneado, ocasião em que indeferido o pedido de antecipação de tutela e determinada a produção de prova pericial (id 39970061). A perita apresentou o Laudo Pericial (id 52163501). O autor impugnou o laudo pericial (id 54193614). Foi proferida sentença julgando improcedente o pedido (id 61698987). O autor apelou da sentença, tendo sido o apelo provido para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos para fins de apreciação da impugnação da perícia apresentada pelo autor. O réu se manifestou quanto à impugnação. A perita nomeada manifestou-se ratificando o laudo anteriormente apresentado (id 91579225). O autor se manifestou, requerendo nova perícia (id 94272562). Foi homologado o laudo pericial e indeferida a realização de nova perícia (id 107531692). O autor agravou da decisão. O agravo não foi conhecido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Não existem preliminares a serem analisadas. Passo ao exame do mérito. De plano, é necessário fixarem-se as normas de direito que regulam o fato. A lide em análise compreende relação jurídica consumerista, pois a Parte Autora enquadra-se no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor e, por outro lado, o réu encontra-se na condição de fornecedor, conforme prevê o art. 3o do mencionado diploma legal. No caso dos autos, caberia ao réu o ônus de comprovar a existência e validade do contrato celebrado com a parte autora, sob pena de estabelecer a obrigação de prova negativa. Inicialmente, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor disciplina, em seu artigo 6o, inciso VI, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, além de estabelecer, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à prestação do serviço. Nada obstante, no caso em apreço, entendo que não restou provada a existência de defeito na prestação dos serviços pela instituição financeira ré, como passo a expor. A princípio, cumpre salientar que foram acostados aos autos, pelo réu, documentos originais, relativos à celebração dos contratos de portabilidade com a parte autora, devidamente assinados (IDs. 39969998 e 39969992), bem como documentos que comprovam a liquidação dos contratos efetuados pelo autor com o Banco de Brasília SA e o Banco ITAÚ SA (ID 39969972). Nesse cenário, verifica-se, portanto, que o cerne da discussão travada nos autos implica averiguar a autenticidade das assinaturas do emitente nos contratos em questão. Com efeito, as provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Assim, como destinatário da prova, compete ao magistrado analisar e valorar os elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões apresentadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do Art. 371 do Código de Processo Civil. Assim, na hipótese vertente, acerca da controvérsia posta nos autos, este Juízo deferiu a realização de prova pericial, sendo que a perita judicial apresentou Laudo ID 52163501, cuja conclusão transcrevo a seguir: Os exames de confronto entre as assinaturas questionadas, apostas aos documentos dos Autos: Ficha cadastral de pessoa física, às fls. 236v, Cédula de crédito bancário, às fls. 238, Cédula de crédito bancário, às fls. 240, CET - Custo efetivo total, às fls. 241, Ficha cadastral de pessoa física, às fls. 246v, Cédula de crédito bancário, às fls. 248, Cédula de crédito bancário, às fls. 250, ET - Custo efetivo total, às fls. 251, Ficha cadastral de pessoa física, às fls. 255v, Cédula de crédito bancário, às fls. 257, Cédula de crédito bancário, às fls. 259, CET - Custo efetivo total, às fls. 260, Ficha cadastral de pessoa física, às fls. 265v, Cédula de crédito bancário, às fls. 267, Cédula de crédito bancário, às fls. 269 e CET - Custo efetivo total, às fls. 270 e o material gráfico padrão fornecido pelo punho escritor de Samuel Pereira da Silva - CPF: 342.675.061-91, revelaram numerosas características CONVERGÊNTES dos elementos Genéricos e Genéticos da escrita. Essas convergências indicam que as características gráficas dos escritos questionados são altamente compatíveis com os hábitos gráficos identificados nos padrões. Desse modo, pode - se concluir que essas firmas Questionadas nos Autos em epígrafe, correspondem à Firma Normal do punho escritor de Samuel Pereira da Silva - CPF: 342.675.061-91, sendo possível inferir sua autoria nos escritos em questão. Destaquei. No caso, a perícia judicial concluiu pela autenticidade da assinatura do requerente nos contratos (IDs. 39969998 e 39969992). Assim, entendo que a prova em questão é suficiente para o deslinde da controvérsia. Nesse contexto, considero que a parte requerida se desincumbiu do seu ônus de comprovar a validade do negócio jurídico questionado pelo autor, na medida em que, em momento oportuno, apresentou os contratos objeto da lide, cuja assinatura do contratante foi devidamente reconhecida como autêntica por perícia grafotécnica. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos iniciais. Resolvo o mérito, nos termos do Artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o disposto no Art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. (ID. 121457861, do Processo 0007440-10.2016.8.07.0004) O Autor fundamenta o pedido de rescisão da sentença nos incisos VI e VII do artigo 966 do CPC, alegando a existência de prova nova e de que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em laudo de perícia criminal elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, em atendimento à ocorrência 922/2016 (ID. 63422156), que se contrapõe ao laudo pericial elaborado nos autos, que embasou a sentença. Narra o requerente ter contratado dois empréstimos consignados: o primeiro, junto ao Banco Itaú, no valor de R$ 3.718,11, para ser pago em 60 parcelas fixas de R$ 112,57; e o segundo, junto ao Banco BRB, no valor de R$ 43.571,79, para quitação em 60 parcelas no valor fixo de R$ 1.223,82. Afirma que recebeu do requerido propostas de portabilidade dos empréstimos, contudo, após analisa-las, verificando que eram onerosas e inviáveis, recusou-as. Mesmo assim, o requerido realizou as portabilidades, e, de consequência, o refinanciamento dos contratos, sem a anuência e o conhecimento do requerente. Afirma que, em relação ao primeiro contrato, do qual havia realizado o pagamento de 27 parcelas, em janeiro de 2016, o Banco requerido realizou a portabilidade das 33 parcelas restantes, refinanciando o saldo para pagamento em 96 parcelas de R$ 112,57, o que representou um acréscimo de 63 parcelas e um aumento do saldo devedor de R$ 7.091,91, sendo que em razão do refinanciamento foi depositado em sua conta o valor remanescente de R$ 992,46. Quanto ao segundo contrato, do qual havia realizado o pagamento de 7 parcelas, no mesmo mês de janeiro de 2016, o Banco requerido realizou a portabilidade das 53 parcelas restantes, refinanciando o saldo para pagamento em 96 parcelas de R$ 1.221,62, o que representou o aumento do saldo de R$ 52,529,66, tendo em razão do refinanciamento sido depositado em sua conta o valor remanescente de R$ 1.044,34. Salienta que somente obteve essas informações após a determinação do Banco Central de apresentação dos contratos objetos de contestação, e que ambos os contratos de refinanciamento junto ao requerido foram devidamente quitados em dezembro de 2023. Sustenta que as transações realizadas pelo requerido foram fraudulentas, realizadas sem o seu consentimento e sem o seu conhecimento, causando-lhe onerosidade excessiva, uma vez que ampliou o prazo de seus empréstimos de cinco para oito anos, majorando os contratos originais em R$ 59.621,57. Aduz que no curso do processo de conhecimento foi realizada perícia judicial grafotécnica que concluiu que a firma constante dos contratos sub judice correspondiam à firma do requerente, inferindo que teria sido o requerente o autor das assinaturas. Assevera que, inconformado, contratou outra perita, também credenciada junto ao TJDFT, que emitiu parecer técnico concluindo pela falsidade das assinaturas questionadas, por imitação servil. Disse que, mesmo assim, em abril de 2020 foi proferida sentença que rejeitou sua impugnação ao laudo pericial e, lastreado na perícia judicial, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Diz que interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa, tendo o sido dado provimento ao recurso. Os autos retornaram à origem para análise de sua impugnação. Mesmo assim, o laudo pericial impugnado foi considerado válido e, novamente, os pedidos foram julgados improcedentes. Afirma que interpôs novo recurso de apelação, tendo, contudo, sido negado provimento; opôs, ainda, embargos de declaração, que também não foram providos. Interpôs recurso especial, que foi inadmitido. Interpôs, então, agravo em recurso especial, que foi conhecido, porém o recurso especial não foi conhecido e os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem. Alega que foi promovido o cumprimento de sentença e teme que a qualquer momento possa ser requerido o bloqueio de sua conta salarial. Diz que pretende discutir a nulidade do título executivo formado com base nas assinaturas falsas dos contratos em questão. Ressalta que o trânsito em julgado da sentença em discussão se deu em 21/03/2024. Salienta que de acordo com o laudo de perícia criminal, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, em atendimento à ocorrência 922/2016, logrou comprovar que as assinaturas lançadas nos contratos sub judice, não foram produzidas por seu punho, e por isso são falsas, e que, diante da nova prova pericial, a sentença questionada deve ser desconstituída. Afirma, por fim, ter sido vítima de fraude, consistente na falsificação dos contratos de portabilidade em discussão, que lhe acarretou prejuízo em razão dos descontos indevidos e excessivos em seu contracheque. Alega, por isso, não ter condições de arcar com as custas processuais e, especialmente, com o valor da caução da ação rescisória, uma vez que tem toda sua renda comprometida com suas despesas mensais, tendo que utilizar mensalmente o valor do cheque especial para complementar o pagamento de suas despesas. Requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja conferido efeito suspensivo à rescisória, e, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferi os benefícios da gratuidade de justiça e determinei a emenda à inicial, ID. 63827093. Na petição de emenda, o requerente esclareceu que a o laudo de perícia criminal acostado no ID. 63424670 foi elaborado com o intuito de dar continuidade às investigações criminais que estão em curso desde o ano de 2016, quando registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil do Distrito Federal que encaminhou a ocorrência à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que assumiu a competência da investigação para apuração do dos fatos narrados pelo autor. O inquérito policial foi instaurado em 08/08/2017 para investigar possível crime de estelionato perpetrado contra o requerente e ainda continua em curso, atualmente sob a responsabilidade da 15a Delegacia de Polícia de Atendimento ao Cidadão da PCERJ. Foi requisitada a realização da perícia à Polícia Civil do Distrito Federal porque os contratos originais das portabilidades dos empréstimos consignados estavam acostados nos autos do processo no qual foi proferida a sentença objeto da presente ação rescisória. A emenda veio instruída com diversos documentos. É o relatório. DECIDO: Diante do deferimento das benesses da gratuidade de justiça, dispensa-se o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão de expressa isenção contida no §1o do mesmo dispositivo legal. Passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência: Conforme o já relatado, o Autor ajuizou a presente Ação Rescisória almejando a rescisão da r. sentença de mérito em razão da prova nova, produzida em inquérito policial, posterior ao trânsito em julgado, que concluiu pela falsidade da assinatura dos contratos de portabilidade de empréstimo consignado, objeto da lide. Requer a concessão da tutela de urgência, sob a alegação de perigo de dano ou risco ao autor em razão da tramitação de Cumprimento de Sentença em seu desfavor. Nos termos do artigo 969 do CP: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. De acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência, tem por objeto a proteção de um direito e deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ressalte-se que a Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, alcançada com o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, objetivo primordial da coisa julgada. Nesse contexto, o deferimento da antecipação de tutela em ação rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada. Da análise do que consta dos autos, infere-se que os fundamentos constantes da causa de pedir demonstram a presença de hipótese que justifica o ajuizamento de ação rescisória. Nos termos do inciso VII, do artigo 966 do CPC: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (...) Conforme se observa da r. sentença que se pretende desconstituir, o autor ajuizou ação de conhecimento visando a declaração de inexistência de relação jurídica e de dívida atinente ao contrato indicado na inicial, além do pagamento de indenização por danos morais. Após a regular tramitação do feito, os pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que a perícia judicial concluiu pela autenticidade da assinatura do autor nos contratos em discussão nos autos, entendendo que a prova era suficiente para o deslinde da controvérsia e que “...a parte requerida se desincumbiu do seu ônus de comprovar a validade do negócio jurídico questionado pelo autor, na medida em que, em momento oportuno, apresentou os contratos objeto da lide, cuja assinatura do contratante foi devidamente reconhecida como autêntica por perícia grafotécnica.” Importante ressaltar que o autor impugnou a perícia realizada, por meio de outra perícia realizada extrajudicialmente, que concluiu pela falsidade das assinaturas questionadas, contudo o laudo pericial impugnado foi considerado válido e o pedido de realização de nova perícia, foi indeferido (ID. 107531692). A sentença rescindenda transitou em julgado em 21/03/2024 (ID. 63424669, p. 224) e a presente ação rescisória foi proposta em 29/08/2024, portanto, dentro do prazo decadencial (artigo 975, §2o, do CPC). Na hipótese dos autos, o autor funda o pedido em laudo pericial criminal elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Muito embora o documento tenha sido produzido em maio de 2024 (ID. 63424670), o fato é que os documentos que instruem o feito demonstram que o autor registrou boletim de ocorrência dos fatos narrados na inicial em 11/07/2016 junto à Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraude (ID. 64772734); a ocorrência foi registrada na 76a Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro em 26/11/2016 (ID. 64772736, p.3), onde também foi instaurado inquérito policial, em 08/08/2017, oportunidade na qual foi requisitada a realização de exame pericial grafotécnico (ID. 64772736, p. 1); o pedido de realização de perícia grafotécnica oficial foi reiterado em 23/01/2023 e a carta precatória requisitando a realização da perícia somente foi expedida em 22/02/2024 (ID. 64772739, pp. 33, 36/39); a coleta de material foi realizada em 02/05/2024 (ID. 64772739, p. 93) e a carta precatória devidamente cumprida foi devolvida em 25/06/2024 (ID. 64772739, pp. 99/116, e ID. 64772740, pp. 1/79). Ocorre, no entanto, que, em que pesem as alegações do autor, de acordo com a consulta ao andamento do processo de origem, os autos foram arquivados em 01/08/2024 e não há notícia da propositura do cumprimento de sentença aventado na inicial. Sendo assim, apesar da plausibilidade do direto alegado pelo Autor, uma vez que a sentença da ação rescindenda, fundada em suposta prova falsa/prova nova, tem possibilidade de ser desconstituída, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que não restou demonstrada a propositura de eventual cumprimento de sentença contra o autor, em decorrência da sentença em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença, até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Comunique-se o d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital